Tribunal: TJES
Processo: 0006469-89.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006469-89.2021.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIANO DE SOUSA CORREIA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006469-89.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUCIANO DE SOUSA CORREIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
CRIME DE FURTO
SIMPLES –
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA –
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
IN
APLICABILIDADE
–
RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR CRIMES PATRIMONIAIS
–
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVI
D
O.
1.
A aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados quatro requisitos, a saber: a mínima ofensividade da conduta do agente, a reprovabilidade diminuta do comportamento, a inexpressividade da lesão jurídica provocada e a inexistência de periculosidade social.
2.
O recorrido responde a outros três processos criminais, sendo duas ações penais pelo crime de furto, demonstrado seu histórico de reiteração na prática de crimes.
3
.
Não se mostra possível reconhecer como reduzido o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, sendo inaplicável o Princípio da Bagatela.
4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006469-89.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUCIANO DE SOUSA CORREIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão que rejeitou o recebimento da denúncia ofertada em desfavor de
LUCIANO DE SOUZA CORREIA
, por infração ao artigo 155,
“caput”
, do Código Penal, com base no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da aplicação do princípio da insignificância.

Em suas razões recursais, o
parquet
estadual almeja a reforma da r. decisão, a fim de que a denúncia oferecida seja recebida, refutando os argumentos do magistrado, que aplicou o princípio da insignificância em benefício do réu.

Consta da denúncia, em síntese, que no dia 18 de dezembro de 2021, o denunciado dirigiu-se ao supermercado Lavagnoli e subtraiu 01 (um) par de chinelos.

Infere-se dos autos que o denunciado, no dia anterior, compareceu ao supermercado e tentou furtar um par de chinelos, porém, ao perceber que estava sendo observado, saiu do estabelecimento.

No dia seguinte, o denunciado retornou ao supermercado e logrou êxito em subtrair o objeto. No entanto, o segurança do local conseguiu abordá-lo logo após, quando já se encontrava fora do estabelecimento, e recuperar a
res furtiva.

Pois bem.

Inicialmente, ressalte-se que, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um) salário-mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Nesta seara, saliento que a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados quatro (04) requisitos, ou seja, a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade social da ação, a reprovabilidade diminuta do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Examinando o caderno processual, verifico que, de fato, o bem furtado pelo denunciado, supostamente avaliado em R$32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos), possui valor irrisório, como bem apontado pelo magistrado de primeiro grau.

No entanto, noto que o recorrido responde a outros três processos criminais, sendo duas ações penais pelo crime de furto (000190-65.2019.8.08.0044 e 0001290-21.2020.8.08.0044), demonstrado seu histórico de reiteração na prática de crimes.

Somado a isso, vale frisar que o denunciado foi visto no dia anterior, no mesmo supermercado, em atitude suspeita, saindo do local após notar que estava sendo vigiado pela equipe de segurança do estabelecimento.

Portanto, tomando-se por base o histórico delitivo do recorrido, não me parece possível reconhecer como reduzido o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, sendo, ao meu sentir, inaplicável o Princípio da Bagatela à situação narrada.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. SUBTRAÇÃO DE FIOS DE ENERGIA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...). 4. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. (...).(HC 643.820/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. FRAÇÃO APLICADA PARA O FURTO PRIVILEGIADO. FINDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
II - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação de que a medida é socialmente recomendável. III - Outrossim, "apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" (AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020). IV - No presente caso, afere-se do v. acórdão impugnado que na hipótese, o princípio da insignificância foi afastado, em razão da vida pregressa do paciente, ao fundamento de que possui comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais, destacando para tanto, que "Douglas responde a outras sete ações penais em andamento, sendo cinco delas pelo suposto cometimento do crime de furto (autos n. 5011461-54.2019.8.24.0039; 0003201-73.2019.8.24.0039; 0004364-88.2019.8.24.0039; 5010117-67.2021.8.24.0039; 5015244-83.2021.8.24.0039), e as demais pela prática, em tese, do delito de roubo (autos n. 5009850-61.2022.8.24.0039; 5010892-19.2020.8.24.0039)" (fl. 283).
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 811.161/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria
,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
, para que seja modificada r. decisão monocrática, com o consequente recebimento da denúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.